Tribunal: STJ
Processo: 8001649-17.2023.8.05.0138
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056164 - BA(2025/0364812-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HEBERT SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS
284, 282, 356 E
AGRAVO DESPROVIDO.
283/STF.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão
O agravo regimental.
monocrática da Presidência de Tribunal Superior que, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do RISTJ, não conheceu de agravo em recurso especial manejado no
, em razão de deficiência de fundamentação do recurso
AREsp n. 3.056.164/BA
especial, à luz da
.
Súmula 284/STF
2.
Acusado condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio
Fato relevante.
qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV,
II, do Código Penal), à pena de
c/c art. 14,
6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Apelação defensiva não conhecida
pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento da impossibilidade de reanálise do
mérito dos veredictos, em respeito à soberania do Júri e ao regime do
III,
art. 593,
do Código de Processo Penal.
3.
Recurso especial
O recurso especial e a decisão de inadmissão.
interposto pela defesa, com alegada violação ao
do Código Penal, visando à
art. 18
revisão da valoração probatória quanto ao elemento volitivo e à desclassificação
para lesão corporal. A 2a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo
nobre por ausência de prequestionamento do
§ 10, do Código Penal, à luz
art. 129,
das Súmulas 282 e
Interposto agravo em recurso especial, a Presidência
356/STF.
do Tribunal Superior aplicou o óbice da
, por falta de indicação
Súmula 284/STF
precisa dos dispositivos federais violados ou de dissídio jurisprudencial.
4.
No agravo regimental, a defesa
A insurgência no agravo regimental.
sustenta a tempestividade do recurso, a suficiência da delimitação da controvérsia
federal em torno do
do Código Penal, a existência de tese sobre
e
art. 18
dolo/culpa
valoração de prova (reconhecimento), e insiste na ausência de animus necandi,
pugnando pela desclassificação para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, do Código
Penal) e pelo conhecimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto
a afastar os óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso especial,
notadamente: (i) saber se a fundamentação do recurso especial atendeu ao requisito
de indicação técnica e individualizada dos dispositivos federais supostamente
violados ou do dissídio jurisprudencial, de modo a afastar a aplicação da
; (ii) saber se houve prequestionamento do
§ 10, do
Súmula 284/STF
art. 129,
Código Penal, à luz das Súmulas 282 e
; e (iii) saber se o recurso especial
356/STF
impugnou especificamente o fundamento autônomo do acórdão estadual relativo à
impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em apelação, absolver, desclassificar ou
afastar qualificadoras fixadas pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos
veredictos, hipótese em que incide, por analogia, a
.
Súmula 283/STF
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56697352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ffd63d-3fbe-46aa-a7bb-70ecfbd5f862

6. O órgão julgador reconhece que o recurso especial carece de
fundamentação adequada, pois a petição recursal limitou-se a discorrer
doutrinariamente sobre o dolo (art. 18 do Código Penal) e a relacioná-lo à tese de
ausência de animus necandi e de desclassificação para lesão corporal, sem
explicitar, de modo técnico e individualizado, quais dispositivos federais teriam sido
violados pelo acórdão estadual nem demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado,
incidindo o óbice da
.
Súmula 284/STF
7. A mera afirmação genérica de afronta à legislação penal e de
necessidade de revaloração probatória não supre o requisito constitucional e legal de
fundamentação específica do recurso especial, não sendo suficiente a simples
menção a artigo de lei, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.
8. Subsiste, ainda, o óbice da ausência de prequestionamento, pois o
acórdão recorrido não examinou a alegada contrariedade ao
§ 10, do
art. 129,
Código Penal, nem houve suprimento da omissão por embargos de declaração, o
que atrai a incidência das Súmulas 282 e
e impede o conhecimento do
356/STF
recurso especial quanto a tal dispositivo.
9. Além disso, o recurso especial não impugnou o principal fundamento do
acórdão estadual, qual seja, a impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em sede de
apelação contra decisão do Tribunal do Júri, proceder à absolvição, desclassificação
ou afastamento de qualificadoras, em razão da soberania dos veredictos e do regime
do
III, do Código de Processo Penal, razão pela qual incide, por analogia, a
art. 593,
, dado que a decisão recorrida se sustenta em fundamento
Súmula 283/STF
suficiente não abrangido pela impugnação.
10. No agravo regimental, o agravante não infirma, com impugnação
específica, os fundamentos utilizados na decisão monocrática quanto à deficiência
de fundamentação, à ausência de prequestionamento e à ausência de impugnação do
fundamento relativo à soberania dos veredictos, limitando-se a reiterar a tese
material sobre o
do Código Penal e sobre a desclassificação, o que impõe a
art. 18
manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido, com
11. Resultado do Julgamento:
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
de deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e ausência de
impugnação específica de fundamento suficiente do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma técnica, precisa e
individualizada, os dispositivos federais supostamente violados ou o dissídio
jurisprudencial, sendo inviável o seu conhecimento quando a fundamentação é
genérica ou se limita à mera menção a artigos de lei, aplicando-se a Súmula 284/STF
.
2. A ausência de exame, pelo acórdão recorrido, do dispositivo federal
invocado, não suprida por embargos de declaração, caracteriza falta de
prequestionamento e impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas 282 e 356/STF.
3. Incide, por analogia, a
quando o recurso especial deixa
Súmula 283/STF
de impugnar fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, especialmente
aquele que afirma a impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em apelação, reformar
diretamente o mérito dos veredictos do Tribunal do Júri em respeito à soberania dos
veredictos.
4. O agravo regimental que não enfrenta, de modo específico e eficaz, os
fundamentos da decisão agravada não é apto a afastar os óbices processuais que
impediram o conhecimento do recurso especial.
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 258;
Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, I e IV; Código Penal,
II;
art. 18;
art. 121,
art. 14,
Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
§ 10; Código de Processo Penal,
art. 129,
art. 129,
III;
;
;
;
art. 593,
Súmula 284/STF Súmula 282/STF Súmula 356/STF Súmula 283/STF
.
STJ, AgInt no
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.684.101/MA
Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no
, Corte
REsp 1.346.588/DF
Especial, DJe 17.03.2014; STJ, AgInt no
, Terceira Turma,
AREsp 2.535.303/MG
DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, DJEN
REsp 1.990.726/RS
20.03.2025.
Documento eletrônico VDA56697352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ffd63d-3fbe-46aa-a7bb-70ecfbd5f862

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56697352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ffd63d-3fbe-46aa-a7bb-70ecfbd5f862

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056164 - BA(2025/0364812-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HEBERT SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS
284, 282, 356 E
AGRAVO DESPROVIDO.
283/STF.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão
O agravo regimental.
monocrática da Presidência de Tribunal Superior que, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do RISTJ, não conheceu de agravo em recurso especial manejado no
, em razão de deficiência de fundamentação do recurso
AREsp n. 3.056.164/BA
especial, à luz da
.
Súmula 284/STF
2.
Acusado condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio
Fato relevante.
qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV,
II, do Código Penal), à pena de
c/c art. 14,
6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Apelação defensiva não conhecida
pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento da impossibilidade de reanálise do
mérito dos veredictos, em respeito à soberania do Júri e ao regime do
III,
art. 593,
do Código de Processo Penal.
3.
Recurso especial
O recurso especial e a decisão de inadmissão.
interposto pela defesa, com alegada violação ao
do Código Penal, visando à
art. 18
revisão da valoração probatória quanto ao elemento volitivo e à desclassificação
para lesão corporal. A 2a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo
nobre por ausência de prequestionamento do
§ 10, do Código Penal, à luz
art. 129,
das Súmulas 282 e
Interposto agravo em recurso especial, a Presidência
356/STF.
do Tribunal Superior aplicou o óbice da
, por falta de indicação
Súmula 284/STF
precisa dos dispositivos federais violados ou de dissídio jurisprudencial.
4.
No agravo regimental, a defesa
A insurgência no agravo regimental.
sustenta a tempestividade do recurso, a suficiência da delimitação da controvérsia
federal em torno do
do Código Penal, a existência de tese sobre
e
art. 18
dolo/culpa
valoração de prova (reconhecimento), e insiste na ausência de animus necandi,
pugnando pela desclassificação para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, do Código
Penal) e pelo conhecimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56697358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Código de Controle do Documento: dc7d38aa-0da4-4a8a-9398-a010046e20ea

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto
a afastar os óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso especial,
notadamente: (i) saber se a fundamentação do recurso especial atendeu ao requisito
de indicação técnica e individualizada dos dispositivos federais supostamente
violados ou do dissídio jurisprudencial, de modo a afastar a aplicação da
; (ii) saber se houve prequestionamento do
§ 10, do
Súmula 284/STF
art. 129,
Código Penal, à luz das Súmulas 282 e
; e (iii) saber se o recurso especial
356/STF
impugnou especificamente o fundamento autônomo do acórdão estadual relativo à
impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em apelação, absolver, desclassificar ou
afastar qualificadoras fixadas pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos
veredictos, hipótese em que incide, por analogia, a
.
Súmula 283/STF
III. Razões de decidir
6. O órgão julgador reconhece que o recurso especial carece de
fundamentação adequada, pois a petição recursal limitou-se a discorrer
doutrinariamente sobre o dolo (art. 18 do Código Penal) e a relacioná-lo à tese de
ausência de animus necandi e de desclassificação para lesão corporal, sem
explicitar, de modo técnico e individualizado, quais dispositivos federais teriam sido
violados pelo acórdão estadual nem demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado,
incidindo o óbice da
.
Súmula 284/STF
7. A mera afirmação genérica de afronta à legislação penal e de
necessidade de revaloração probatória não supre o requisito constitucional e legal de
fundamentação específica do recurso especial, não sendo suficiente a simples
menção a artigo de lei, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.
8. Subsiste, ainda, o óbice da ausência de prequestionamento, pois o
acórdão recorrido não examinou a alegada contrariedade ao
§ 10, do
art. 129,
Código Penal, nem houve suprimento da omissão por embargos de declaração, o
que atrai a incidência das Súmulas 282 e
e impede o conhecimento do
356/STF
recurso especial quanto a tal dispositivo.
9. Além disso, o recurso especial não impugnou o principal fundamento do
acórdão estadual, qual seja, a impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em sede de
apelação contra decisão do Tribunal do Júri, proceder à absolvição, desclassificação
ou afastamento de qualificadoras, em razão da soberania dos veredictos e do regime
do
III, do Código de Processo Penal, razão pela qual incide, por analogia, a
art. 593,
, dado que a decisão recorrida se sustenta em fundamento
Súmula 283/STF
suficiente não abrangido pela impugnação.
10. No agravo regimental, o agravante não infirma, com impugnação
específica, os fundamentos utilizados na decisão monocrática quanto à deficiência
de fundamentação, à ausência de prequestionamento e à ausência de impugnação do
fundamento relativo à soberania dos veredictos, limitando-se a reiterar a tese
material sobre o
do Código Penal e sobre a desclassificação, o que impõe a
art. 18
manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido, com
11. Resultado do Julgamento:
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
de deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e ausência de
impugnação específica de fundamento suficiente do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56697358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Código de Controle do Documento: dc7d38aa-0da4-4a8a-9398-a010046e20ea

Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma técnica, precisa e
individualizada, os dispositivos federais supostamente violados ou o dissídio
jurisprudencial, sendo inviável o seu conhecimento quando a fundamentação é
genérica ou se limita à mera menção a artigos de lei, aplicando-se a Súmula 284/STF
.
2. A ausência de exame, pelo acórdão recorrido, do dispositivo federal
invocado, não suprida por embargos de declaração, caracteriza falta de
prequestionamento e impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas 282 e 356/STF.
3. Incide, por analogia, a
quando o recurso especial deixa
Súmula 283/STF
de impugnar fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, especialmente
aquele que afirma a impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em apelação, reformar
diretamente o mérito dos veredictos do Tribunal do Júri em respeito à soberania dos
veredictos.
4. O agravo regimental que não enfrenta, de modo específico e eficaz, os
fundamentos da decisão agravada não é apto a afastar os óbices processuais que
impediram o conhecimento do recurso especial.
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 258;
Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, I e IV; Código Penal,
II;
art. 18;
art. 121,
art. 14,
Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
§ 10; Código de Processo Penal,
art. 129,
art. 129,
III;
;
;
;
art. 593,
Súmula 284/STF Súmula 282/STF Súmula 356/STF Súmula 283/STF
.
STJ, AgInt no
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.684.101/MA
Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no
, Corte
REsp 1.346.588/DF
Especial, DJe 17.03.2014; STJ, AgInt no
, Terceira Turma,
AREsp 2.535.303/MG
DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, DJEN
REsp 1.990.726/RS
20.03.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Hebert Santos da Silva contra decisão
monocrática do Ministro Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, proferida com base no
-E, V, do Regimento Interno, que, no âmbito do
, não conheceu
art. 21
AREsp no 3.056.164/BA
do agravo em recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação do recurso especial,
aplicando a
(fls. 631-632).
Súmula 284/STF
Segundo alegado pelo agravante, foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado tentado, nos termos do
§ 2o, I e IV, combinado com o
II,
art. 121,
art. 14,
ambos do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 542-
546). Interposta apelação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia não conheceu do recurso, assentando a impossibilidade de reanálise do mérito dos
veredictos, por força da soberania do Júri e do regime do
III, do Código de Processo
art. 593,
Penal (fls. 546-557).
Contra esse acórdão, a defesa manejou recurso especial, sustentando violação ao
do Código Penal e pleiteando a revisão da valoração probatória sobre o elemento volitivo
art. 18
e a desclassificação para lesão corporal (fls. 570-578).
A 2a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre por ausência
de prequestionamento do
§ 10, do Código Penal, à luz das Súmulas 282 e 356 do
art. 129,
Supremo Tribunal Federal (fls. 594-599).
Documento eletrônico VDA56697358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Código de Controle do Documento: dc7d38aa-0da4-4a8a-9398-a010046e20ea

Interposto agravo em recurso especial, a decisão da Presidência desta Corte aplicou o
óbice da
, por falta de indicação precisa dos dispositivos federais violados ou de
Súmula 284/STF
dissídio jurisprudencial (fls. 631-632).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a tempestividade da medida, com
observância de prazo em dobro da Defensoria Pública (fls. 640-641), e a suficiência da
delimitação da controvérsia federal ao
do Código Penal, afirmando que não se limitou à
art. 18
“mera menção” ao dispositivo, mas articulou tese sobre
e sobre a correta valoração de
dolo/culpa
prova decisiva (reconhecimento), de modo a afastar a
(fls. 642-643). No
Súmula 284/STF
mérito, insiste na ausência de
, propugnando pela desclassificação para lesão
animus necandi
corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, do CP), e pela reforma da decisão agravada para
permitir o conhecimento do recurso especial (fls. 643-646). Requer, subsidiariamente, a
apresentação do feito em mesa à Turma (art. 258 do RISTJ) e a observância das prerrogativas da
Defensoria (fls. 646-647).
O Ministério Público do Estado da Bahia, em contraminuta ao AREsp, pugna pela
manutenção da inadmissão do recurso especial, por ausência de indicação de dispositivos
federais e de dissídio
), falta de prequestionamento (Súmulas
282 e
(Súmula 284/STF
211/STJ,
), incidência da
quanto ao reexame probatório, e conformidade do
356/STF
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
); aponta, ainda, ausência de
(Súmula 83/STJ
impugnação específica
) (fls. 613-622).
(Súmula 182/STJ
O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do agravo regimental,
mantendo-se o não conhecimento do recurso especial, com fundamento na
(fls.
Súmula 284/STF
661-665).
É o relatório.
VOTO
Diante da tempestividade e adequação, conheço do agravo regimental.
No mérito, a irresignação não merece provimento.
A decisão agravada, em harmonia com a jurisprudência consolidada, bem aplicou o
óbice da
ao constatar que as razões do apelo nobre não indicaram, com
Súmula 284/STF
precisão, os dispositivos federais violados ou o dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera
menção a artigo de lei. Na própria decisão, registrou-se: “A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no
, Terceira Turma, DJe 26.8.2020;
AREsp n. 1.684.101/MA
AgRg no
, Corte Especial, DJe 17.3.2014 – fls. 631-632).
REsp 1.346.588/DF
Em reforço, o parecer ministerial transcreve julgados desta Corte com a mesma
orientação: “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial (...), aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no
, Terceira Turma, DJe
AgRg no
,
AREsp n. 2.535.303/MG
23/8/2024;
REsp n. 1.990.726/RS
Sexta Turma, DJEN
– fls. 664).
20/3/2025
No caso concreto, a Petição de Recurso Especial (fls. 570-578) dedica-se a discorrer,
em termos doutrinários, sobre o conceito de dolo previsto no
do Código Penal,
art. 18
conectando-o à tese defensiva de ausência de
e de desclassificação para lesão
animus necandi
corporal, mas não explicita, de modo técnico e individualizado, o dispositivo federal
supostamente violado pelo acórdão estadual nem demonstra, nos termos exigidos, eventual
dissídio jurisprudencial. A mera afirmação de afronta genérica à legislação penal e de
necessidade de revaloração probatória não satisfaz o requisito de fundamentação específico do
recurso especial, razão pela qual incide, corretamente, a
, cujo enunciado, já
Súmula 284/STF
transcrito, dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (fls. 631).
A par disso, persiste o óbice do prequestionamento. A 2a Vice-Presidência do
Tribunal de origem registrou que a contrariedade ao
§ 10, do Código Penal não foi
art. 129,
objeto de análise no acórdão recorrido, tampouco suprida a omissão por embargos de declaração,
o que impede o conhecimento do recurso especial, a teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 594-599).
Documento eletrônico VDA56697358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Código de Controle do Documento: dc7d38aa-0da4-4a8a-9398-a010046e20ea

O agravante não infirma, com impugnação específica, tais fundamentos, limitando-
se a reiterar a suficiência da sua tese sobre o
do Código Penal e a necessidade de
art. 18
desclassificação.
Além de todos esses vícios do recurso especial manejado, ainda subsiste mais um.
Nas razões do recurso especial (fls. 571-578), o recorrente concentrou-se em discutir o elemento
subjetivo do tipo (art. 18 do CP) e em pleitear a desclassificação do crime de homicídio doloso
para lesão corporal, sem impugnar o principal fundamento do acórdão recorrido, qual seja, a
impossibilidade de o Tribunal de Justiça, em sede de apelação contra decisão do Tribunal do
Júri, proceder à absolvição, à desclassificação ou ao decote de qualificadoras, em respeito à
soberania dos veredictos (fls. 542; 547-548).
Com efeito, o acórdão estadual não conheceu da apelação justamente porque a
defesa não postulou novo julgamento, pretendendo, indevidamente, a reforma direta do mérito
decidido pelos jurados (fls. 547-548), de modo que, ausente impugnação específica desse
fundamento suficiente, incide, por analogia, a
, segundo a qual “É inadmissível
Súmula 283/STF
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56697358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:43:45
Código de Controle do Documento: dc7d38aa-0da4-4a8a-9398-a010046e20ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0364812-0
AREsp 3.056.164 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80016491720238050138
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HEBERT SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HEBERT SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490<5407542890@
2025/0364812-0 - AREsp 3056164 Petição : 2025/0104080-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:24
Código de Controle do Documento: 661B5352-DE34-4AB9-9473-B99D7E804ED9